Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726870-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE CORREA AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sirlene Correa contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0036570-54.2016.8.07.0001, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais da executada, ora agravante, até a satisfação do crédito da agravada (ID no 98300972, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que a medida constritiva deferida não seria possível por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV do CPC. 3. Aduz que a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida, somada aos descontos em folha de pagamento dos demais empréstimos contratados, ultrapassaria o limite total de 30% dos seus rendimentos, comprometendo a sua vida financeira e a dignidade da pessoa humana. 4. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para desconstituir a penhora determinada, uma vez que se trata de verba salarial, protegida pela regra da impenhorabilidade. 5. Preparo (IDs no 28682182, no 28682185 e no 28682186). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A dívida originou-se de título judicial regularmente formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual foi integralmente mantido pelo acórdão de ID no 58738566, já transitado em julgado (ID no 58738589, pág. 1). 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 15. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 210.481,29. A agravante é servidora pública, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID no 98286516, págs. 1-2) e recebe proventos de aproximadamente R$ 10.500,00. 16. Inexistem elementos probatórios nos autos principais hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. 17. A decisão deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravante, que deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO